Tribunal: CARF
Processo: 10650.002058/2006-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.002058/2006-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.033 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Recorrente
VALE FERTILIZANTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
LUCRO
INFLACIONÁRIO.
REALIZAÇÃO
INCENTIVADA.
PAGAMENTO POR COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE.
Superado o óbice relativo à compensação como forma de pagamento e
extinção do crédito tributário, a compensação precisa estar lastreada em crédito
existente e disponível, e ser regularmente informada ao Fisco, o que não se
verificou.
LUCRO INFLACIONÁRIO. REALIZAÇÃO MÍNIMA- A partir de 1° de
janeiro de 1996, a pessoa jurídica deverá realizar, no mínimo, dez por cento do
lucro inflacionário existente em 31 de dezembro de 1995, no caso de apuração
anual de imposto de renda ou dois e meio por cento no caso de apuração
trimestral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
prejudicial de decadência suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário,
nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.002058/2006-91
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.002058/2006-91

Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 122-139) interposto em face do acórdão no
12-32.751 proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro (e-fls.110-118), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.

Em sede de fiscalização, o TVF (e-fls. 09-12) que deu origem ao auto de infração
(e-fls. 05-08), teceu as seguintes considerações, ora sintetizadas:
Portanto, o procedimento adotado pelo contribuinte, em suma, a compensação, em
28/02/1999, do imposto devido com recolhimento a maior do ano-calendário de 1998,
está em desacordo com o art. 455, § 2° do RIR/99, ficando não caracterizada a opção,
até a data limite fixada em lei, pela tributação favorecida da realização integral do saldo
do lucro inflacionário. Saliente-se também que a DIPJ do exercício de 1999 não registra
em sua ficha 08, linhas 13 e 14, esta realização, mas sim a realização mínima
obrigatória, conforme se verifica na linha 17 (fls. 18 )
Do exposto, conclui-se que o valor de R$ 1.821.206,52, relativo à realização mínima de
10% do saldo do lucro inflacionário existente em 31/12/1995 (fls. 18 ), deve ser
adicionado ao Lucro Real apurado em 31/12/2002, conforme tabela 01, coluna 2, acima,
o que modificará o Lucro real antes da compensação do prejuízo, do período, para o
valor de R$ 91.456.515,37, tabela 01, coluna 02 acima.
Como a omissão da realização do lucro inflacionário vem ocorrendo desde o ano
calendário de 1999, conforme autos de infração lavrados, processos no.
10.650.001802/2004-78 e 10650.001065/2005-94, houve alteração, pela fiscalização,
nos anos calendários de 2000 e 2001, do prejuízo fiscal ocorrido no ano de 2000 e
do valor compensado no ano de 2001. [Grifo nosso]
Assim, foram apuradas as seguintes infrações, objeto do auto (e-fls. 05-08):
Compensação indevida de prejuízo fiscal apurado em 2000, tendo em vista a reversão
do prejuízo após o lançamento das infrações constatadas nos períodos-base de 2000 e
2001, através do Auto de Infração, processo 10650.001065/2005-94, que gerou saldo
insuficiente de prejuízos pela alteração do saldo do prejuízo constantes do LALUR,
conforme demonstrado no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL, em anexo, que é
parte integrante deste auto.

Ausência de adição ao lucro líquido do período, na determinação do lucro real apurado
na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), do lucro
inflacionário realizado no montante de R$1.821.206,52, uma vez que foi inobservado o
percentual de realização mínima previsto na legislação de regência, conforme
demonstrado no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL, em anexo, que é parte
integrante deste auto.
A impugnação apresentada (e-fls.61-81) foi julgada improcedente, como se
observa da ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
LUCRO INFLACIONÁRIO - REALIZAÇÃO INCENTIVADA - PAGAMENTO -
INTERPRETAÇÃO LITERAL. - O artigo 111, I do CTN estabelece que se deve
interpretar literalmente a legislação tributária que disponha sobre exclusão de crédito
tributário. O artigo 9° da Lei n° 9.532/1997 permitiu a quitação do total do saldo
existente do lucro inflacionário com o pagamento de parcela correspondente a 10% do
seu valor, não permitindo a extensão de tal beneficio a outras formas de extinção do
crédito tributário.(Acórdão 101-96-148).
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.002058/2006-91

LUCRO INFLACIONÁRIO. REALIZAÇÃO MÍNIMA- A partir de 1° de janeiro de
1996, a pessoa jurídica deverá realizar, no mínimo, dez por cento do lucro inflacionário
existente em 31 de dezembro de 1995, no caso de apuração anual de imposto de renda
ou dois e meio por cento no caso de apuração trimestral.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. APRECIAÇÃO DE DIREITO CREDITÓRIO.
COMPETÊNCIA DAS DRJ.
A compensação de crédito relativo de tributo ou contribuição administrado pela RFB,
passível de restituição, com débitos próprios, vencidos ou vincendos, será efetuada pelo
sujeito passivo mediante o encaminhamento à RFB de declaração de compensação. Às
DRJ competem apenas apreciar a manifestação de inconformidade contra ao não-
reconhecimento do direito creditório.
A contribuinte apresentou recurso voluntário (e-fls. 122-139), apreciado em
primeira oportunidade por este colegiado em 13/06/2012 (e-fl. 148), quando se determinou o
sobrestamento do feito até o julgamento do processo de autos n° 106500018022004-78.
Realizada a diligência, a empresa juntou documentos dando conta de sua
incorporação (e-fls. 216-235), e foi então determinado novo sobrestamento, por meio da
resolução no 1302-000.647 deste colegiado, que em 20/09/2018 (e-fl. 336-341), cujo relatório
reproduzo para evitar repetições desnecessárias:
Trata-se de recurso voluntário interposto face ao Acórdão no 1232.751, de 16/08/2010,
da 2a. Turma da DRJ no Rio de Janeiro que, por unanimidade de votos julgou
improcedente a impugnação. Considerou devido o IRPJ no valor de R$ 1.047.193,75,
acrescido de multa de ofício de 75% e de encargos moratórios, registrando-se a seguinte
ementa:
(...)
A recorrente informou, em 27/12/2006, que seu saldo de lucro inflacionário existente
em dezembro de 1998 foi realizado integralmente à alíquota incentivada de 10%, nos
termos do art. 9o da Lei n° 9.532 de 1997. Salientou que, a formalização da opção da
tributação incentivada ocorreu em fevereiro de 1999, mediante compensação desse
imposto de renda devido sobre o lucro inflacionário, com o saldo negativo de IRPJ
apurado em 31/12/1998.
No entanto, a fiscalização concluiu que o procedimento adotado pela recorrente estaria
em desacordo com o art. 455, § 2o, do RIR/99. Pois, em seu entendimento a legislação
que dispunha sobre a realização integral do lucro inflacionário à alíquota incentivada
condicionava a fruição de tal benefício à formalização da opção, por meio do
pagamento do imposto (DARF), em cota única, até 31 de dezembro de 1998.
Desse modo, a fiscalização registrou que a recorrente não teria formalizado, na DIPJ do
ano-calendário de 1999, a realização integral incentivada do lucro inflacionário, motivo
pelo qual realizou o lançamento do imposto sobre a realização mínima de 10% ao ano,
relativa ao período de 1999. Esse processo foi formalizado sob o número
10.650.001802/200478 (Delegacia da Receita Federal de Uberaba).
Assim, a fiscalização recompôs o saldo do lucro inflacionário considerando como
parcelas realizadas a partir de 1999, somente a realização mínima de 10% do saldo
do lucro inflacionário existente em 31/12/1995, o que ocasionou novo lançamento
fiscal contra a recorrente, relativo aos anos calendário de 2000 e 2001. Esse último
lançamento encontra-se formalizado sob o número 10650.001065/200594
(Delegacia da Receita Federal de Uberaba).
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.002058/2006-91

Lavraram-se, por conseguinte, dois autos de infração contra a recorrente, relativos
aos
anos-base
de
1999
a
2001
(Proc.
10.650.001802/200478
e
Proc.
10650.001065/200594).
Em relação ao ano-base de 2000, em decorrência da apuração de prejuízo fiscal nesse
período, a fiscalização realizou a recomposição do saldo de prejuízo fiscal para sua
posterior utilização em períodos posteriores, o que impactou em parcela da exigência
apurada em 2002.
Em decorrência da recomposição do saldo do lucro inflacionário e da glosa do
prejuízo fiscal de 2000, em 28/12/2006, lavrou-se contra a recorrente o auto de
infração em questão, no valor de R$ 1.047.193,75 a título de Imposto de Renda, R$
680.990,09 a título de juros moratórios e R$ 785.395,31 a título de multa,
totalizando o valor de R$ 2.513.579,15, sob as seguintes alegações:
a) os procedimentos fiscais revisaram a DIPJ 2003 n° 1249490, ano calendário 2002;
b) glosa de prejuízos compensados: compensação de prejuízo fiscal apurado em 2000,
no valor de R$ 2.367.568,48, tendo em vista a reversão de prejuízo após o lançamento
das infrações constatadas nos períodos base de 2000 e 2001, objeto do processo n°
10650.01065/200594. Enquadramento legal: arts. 247; 250, III; 251, parágrafo único;
509 e 510 do RIR/1999; e
c) adições não computadas na apuração do lucro real: ausência de adição ao lucro
líquido do período, na determinação do lucro real apurado na DIPJ/2003, ano calendário
de 2002, do lucro inflacionário realizado, no valor de R$ 1.821.206,52, uma vez que não
foi observado o percentual de realização mínima previsto na legislação de regência.
Enquadramento legal: art. 8o da Lei n° 9.065/1995; arts. 6o e 7o, da Lei n° 9.249/1995.
Arts. 249, inciso I, e 449, do RIR/1999.
Destaca-se a seguinte conclusão do TVF:
"Em análise eletrônica da Malha Pessoa Jurídica, do exercício 2003, ano-calendário
2002, do contribuinte Fertilizantes Fosfatados SA Fosfertil, CNPJ 19.443.985/000158,
verificou-se que o mesmo declarou a menor o lucro inflacionário realizado para o
ano-calendário de 2002, não obedecendo à limitação mínima de 10%, conforme art.
449 do Decreto 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99) (...)
Como a omissão da realização do lucro inflacionário vem ocorrendo desde o ano-
calendário de 1999, conforme autos de infração lavrados, processos n°s
10.650.001802/200478 e 10650.001065/200594, houve alteração, pela fiscalização, nos
anos-calendários de 2000 e 2001, do prejuízo fiscal ocorrido no ano de 2000 e do valor
compensado no ano de 2001."
A recorrente foi intimada do Acórdão recorrido, em 16/09/2010 (fls. 118) e interpôs
recurso voluntário tempestivamente, em 15/10/2010 (fls. 119/136), cujas razões são
sintetizadas a seguir.
a) o saldo de lucro inflacionário existente em dezembro de 1998 foi integralmente
realizado à alíquota incentivada de 10%, nos termos do art. 9o da Lei n° 9.532 de 1997;
b) a formalização da opção ocorreu em fevereiro de 1999, mediante compensação com o
saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/1998;
c) a fiscalização entendeu que o procedimento adotado estava em desacordo com o art.
455, § 2o do RIR/1999, motivo pelo qual lavrou auto de infração para exigi-lo o IRPJ
relativo à realiz
ação mínima de 10% do lucro inflacionário no período base de 1999, objeto do processo
10650.001802/200478, pendente de julgamento na primeira instância;
d) recomposto o saldo de lucro inflacionário, foi lavrado auto de infração relativo aos
anos calendário de 2000 e 2001, processo n° 10650.001065/200594, também pendente
de julgamento;
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.002058/2006-91

e) desde fevereiro de 2004 encontra-se decaído o direito de o Fisco efetuar lançamento
relativo à opção da realização incentivada do lucro inflacionário, mesmo que não tenha
informado tal realização na declaração de rendimentos;
f) o art. 9o da Lei n° 9.532/1997 foi objeto de regulamentação pelo Poder Executivo nos
termos do art. 455 do RIR/1999, que criou condição, qual seja a estipulação de prazo até
31 de dezembro de 1998 para a opção do contribuinte, não fixada na Lei n° 9.532/1997;
g) ainda que a determinação do prazo pudesse ser entendida como matéria passível de
regulamentação, considerando que o próprio direito ao incentivo não foi afetado, a lei
deveria atribuir expressamente competência para regulamentação do prazo por meio de
Decreto;
h) considerando que tal contribuição não ocorreu, conclui-se que o Decreto extrapolou o
texto da Lei n° 9.537/1996 ao impor condições restritivas do direito de opção;
i) na disposição específica em lei, deveria ter sido observado o prazo genérico para
pagamento do imposto de renda apurado no encerramento do período de apuração,
previsto no art. 6o, §1°, inciso I da Lei n° 9.430/1996, qual seja o último dia do mês de
março do ano subsequente;
j) assim, a opção realizada em 28/02/1999 dever ser validada;
k) nos termos do art. 9o, § 2o da Lei n° 9.532/1997, a formalização da opção se dá
quando do pagamento em quota única do imposto de renda devido sobre o saldo de
lucro inflacionário existente em 31/12/1998;
l) formalizou a opção por meio da compensação de saldo negativo de IR apurado
no ano de 1998 justamente por se tratar de uma das formas de extinção do crédito
tributário previsto no art. 156 do CTN, efeito equivalente ao do pagamento;
m) são notórias as vantagens da compensação, em razão do simples encontro de conta
dos créditos e débitos recíprocos, eliminando-se repetidos lançamentos pelo Fisco e
repetições de indébito pelo contribuinte;
n) nos termos do art. 14 da Instrução Normativa n° 21/1997, a próprio Receita Federal
demonstra que o próprio pagamento é feito pela via da compensação, como ocorreu no
presente auto de infração;
o) se a Lei n° 9.532/1997 desejasse obstar a compensação como meio de realizar
integralmente o lucro inflacionário deveria tê-lo feito expressamente, assim como
fizeram o art. 31 da Lei n° 8.541/1992 e o art. 7o da Lei n° 9.249/1995, que
autorizaram, em períodos anteriores, a mesma tributação incentivada do lucro
inflacionário, mas de forma exclusiva;
p) na remota hipótese de ser desconsiderada a realização integral incentivada, a
fiscalização deveria ter efetuado a imputação do imposto efetivamente compensado para
apurar novo saldo para lançamento da realização mínima;
q) caso adotado tal procedimento, seria confirmado que o imposto compensado em
fevereiro de 1999 (R$ 1.274.844,57) foi muito superior ao exigido pela legislação (R$
455.301,62);
r) a falta de apresentação de pedido de compensação não é suficiente para
desconsiderar a realização efetuada, pois quando vigorava o art. 14 da Instrução
Normativa nr. 21/1997 a compensação podia ser realizada independentemente de
pedido ou autorização, por se tratar de tributo da mesma espécie;
s) foi informado o pagamento por meio de compensação durante a fiscalização, haja
vista a inexistência de campo próprio na DIPJ ou na DCTF;
t) conforme entendimento do Conselho de Contribuintes, a fiscalização tem o dever de
considerar as informações fornecidas pelos contribuintes antes da lavratura do auto de
infração, além disso trata-se de erro de fato incorrido ao preencher a ficha da DIPJ do
ano calendário de 1999 relacionada à demonstração da realização do lucro inflacionário;
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.002058/2006-91

u) por respeito à verdade material, é descabida a cobrança do crédito tributário aqui
discutido;
v) para fins de argumentação, se não for abatido o IR compensado deve-lhe ser dado o
direito à reconstituição desse crédito para compensação com outros tributos
administrados pela Receita Federal.
Na primeira oportunidade que o recurso voluntário foi submetido ao CARF, converteu-
se o julgamento em diligência (Resolução no 1202000.240, de 06/05/2014, da 2a.
Câmara da 2a. Turma Ordinária da 1a. Seção de Julgamento) para a aguardar o trânsito
em julgado do Acórdão da CSRF, nos autos do Proc. 10650.001802/200478 (na data da
respectiva sessão, ainda não havia transcorrido o prazo para a interposição de embargos
de declaração).
Com o trânsito em julgado e diante dos fatos registrados em despachos, os autos foram
sorteados para julgamento do recurso voluntário.
Posteriormente, para reforçar suas razões, em 19/09/2016, a recorrente juntou a petição
e decisão de fls. 179/183, as quais apresentam decisão da 1a. Turma da CSRF, relativa
ao Proc. 10650.000381/200719, relativo à própria recorrente, envolvendo as mesmas
questões aqui tratadas, distinguindo-se somente em relação ao período em questão (anos
calendário 2003 e 2004 neste processo, ano calendário 2002), em que concluiu-se que
poderia ser acolhida a compensação (e não só o pagamento literal) para a formalização
da opção de que trata o referido art. 9o, § 2o da Lei n° 9.532/1997, e que teria havido a
decadência do direito de lançamento.
Na ocasião, o relator, Conselheiro Rogério Aparecido Gil, entendeu que também
seria necessário aguardar o julgamento definitivo do processo 10650.001065/2005-94, de modo
que houve nova conversão em diligência para sobrestamento do feito, como se infere:
Observa-se que, entendeu-se como sendo devido o sobrestamento deste processo
(referida Resolução no 1202000.240, de 06/05/2014, da 2a. Câmara da 2a. Turma
Ordinária da 1a. Seção de Julgamento) para a aguardar o trânsito em julgado do
Acórdão da CSRF, nos autos do Proc. 10650.001802/200478.
À época, já havia Acórdão da Câmara Superior (mas não havia trânsito em julgado)
reconhecendo o direito de a Recorrente utilizar-se de compensação (e não de pagamento
em DARF) para extinguir o crédito tributário relativo a Lucro Inflacionário, com o
benefício de 10%.
Da mesma forma, portanto, sem adentrar na análise das demais razões de recurso da
recorrente, verifica-se que há a necessidade de se sobrestar, mais uma vez, o feito para
aguardar o julgamento definitivo do referido Proc. 10650.001065/200594, considerando
que a decisão definitiva naqueles autos também refletirá nestes autos. Isto é, uma vez
acolhida a extinção do crédito tributário na forma de compensação, este perderá seu
objeto.
Assim, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para sobrestar o
julgamento do recurso voluntário até decisão definitiva no Proc. 10650.001065/200594.
Nesse ínterim, foi proferido acórdão em recurso especial nos autos do processo
10650.001065/2005-94, contra o qual foram opostos embargos de declaração (e-fls. 347-369).
Naquele caso decidiu-se, em estreita síntese, pela desconsideração da
compensação efetuada pela recorrente, tendo em vista que a fez apenas de forma escritural, sem
declará-la em DCTF, a teor do trecho do voto da Relatora, Conselheira Cristiane Silva Costa:
Portanto, a compensação é forma de quitação do saldo do lucro inflacionário, caso
efetuada regularmente e devidamente informada ao Fisco.
Ocorre que a realização incentivada de R$ 1.274.844,87, em discussão nos autos,
apenas foi compensada escrituralmente, sem qualquer informação em DCTF, ou outra
declaração com efeito de confissão de dívida.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.002058/2006-91

(...)
Como se pode observar em manifestação do contribuinte e documentos dos autos, a
compensação do saldo do lucro inflacionário acumulado (10% dos R$ 12.748.445,66)
com o crédito (IRPJ pago a maior, R$ 2.208.361,54), não se encontra lastreada em
DCTF.
A equiparação com pagamento das outras formas de extinção do crédito tributário
(como compensação e parcelamento) depende da apresentação de declaração com efeito
de confissão de dívida, para garantir a adimplência do valor junto à Fazenda Nacional.
Apenas se apresentada DCTF, portanto, poderia ser reconhecida a realização
incentivada do lucro inflacionário e o início do cômputo do prazo decadencial para
lançamento do saldo de lucro inflacionário diferido.
Nos autos, considerando que a compensação meramente escritural não se encontra
lastreada em declaração com efeito de confissão de dívida, não pode ser equiparada a
pagamento. Diante disso, não há como se reconhecer a decadência do direito da
exigência de lucro inflacionário e, nesse sentido, voto por negar provimento ao recurso
especial do contribuinte.
Os embargos de declaração posteriormente opostos, não tiveram melhor sorte e
foram rejeitados (e-fls. 362-365).
Assim, concluído o julgamento do processo mencionado, e tendo havido
alterações na composição desta turma, realizou-se novo sorteio e o feito foi redistribuído a esta
relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.
I- Da delimitação da lide
Os pressupostos de admissibilidade já foram analisados na primeira oportunidade
em que o feito veio a este colegiado (e-fl. 336-341), de modo que passo diretamente ao mérito.
Conforme relatado, a solução da presente controvérsia está umbilicalmente ligada
ao quanto foi decidido em caráter definitivo nos autos dos processos 10650.001065/2005-94 e
10650.001802/2004-78.
O caso concreto tem origem auto de infração que glosou prejuízos compensados
indevidamente, e por ausência de adição de lucro inflacionário na determinação do lucro real,
como se observa na descrição do auto (e-fls. 05-08):
Compensação indevida de prejuízo fiscal apurado em 2000, tendo em vista a reversão
do prejuízo após o lançamento das infrações constatadas nos períodos-base de 2000 e
2001, através do Auto de Infração, processo 10650.001065/2005-94, que gerou saldo
insuficiente de prejuízos pela alteração do saldo do prejuízo constantes do LALUR,
conforme demonstrado no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL, em anexo, que é
parte integrante deste auto.

Ausência de adição ao lucro líquido do período, na determinação do lucro real apurado
na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), do lucro
inflacionário realizado no montante de R$1.821.206,52, uma vez que foi inobservado o
percentual de realização mínima previsto na legislação de regência, conforme
demonstrado no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL, em anexo, que é parte
integrante deste auto.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.002058/2006-91

Verifico que finalmente existe decisão definitiva nos autos do processo
10650.001802/2004-78, no qual negou-se provimento ao recurso especial da contribuinte em
17/09/2013, conforme ementa do acórdão 9101.001-731:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano- calendário: 1998, 2004

DECADÊNCIA. IRPJ. LUCRO REAL. APURAÇÃO ANUAL. Tendo sido observada a
forma de tributação adotada pela pessoa jurídica, no caso apuração anual, o fato gerador
só ocorre na data de encerramento do período-base, sendo esse o início para contagem
do prazo decadencial, pelo que é rejeitada a preliminar de decadência levantada.

LUCRO INFLACIONÁRIO — REALIZAÇÃO INCENTIVADA — PRAZO
PAGAMENTO PARCELADO. A Medida Provisória 215835, de 2001, por meio do
disposto no artigo 62, permitiu que a liquidação fosse feita de forma parcelada e fixou
como data limite para a opção o dia 30 de junho de 2001.

LUCRO INFLACIONÁRIO — REALIZAÇÃO INCENTIVADA — PAGAMENTO
COMPENSAÇÃO POSSIBILIDADE CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DO
CRÉDITO. Se a finalidade da lei ao prever o pagamento como forma de manifestação
da opção do contribuinte pela realização incentivada do lucro inflacionário foi alcançar
a extinção do crédito tributário e, se por meio da compensação tal finalidade é
alcançada, não há motivos para a não aceitação de interpretação extensiva da lei.
Entretanto, não comprovado o crédito do contribuinte, a compensação não pode ser
equiparada ao pagamento, pois não extingue o tributário.
Neste caso, ainda que se tenha afastado o óbice da compensação, aceita como
pagamento, decidiu-se pela inexistência de crédito compensável, conforme a síntese
conclusiva:
Desse modo, é possível verificar indícios neste processo não favoráveis ao exposto pelo
contribuinte, quais sejam:
Apesar da empresa informar em sua DIPJ 2000 ano-calendário 1999 e na
diligência (pág. 184) que não restava saldo negativo do IRPJ/98, identificou-se uma
compensação em DCTF no montante de R$ 344.415,50 que não constava nas suas
planilhas de compensação;
Em nova composição da utilização do saldo negativo do IRPJ/98 (pág. 222) identifica-
se divergências entre os meses que ocorreram as compensações e nos valores das
atualizações do saldo negativo efetuadas, o que demonstrou um novo saldo negativo de
IRPJ/98 após as compensações de R$ 150.822,38, inicialmente este saldo foi totalmente
utilizado. Nesta planilha também não está demonstrada a compensação de R$
344.415,50 apurada através do confronto da DCTF do 3o TRIM/99, não sendo possível
determinar quais foram os valores efetivamente contabilizados;
Apesar de serem apresentados parcialmente partes de balancetes e razões que constam
os valores elencados como compensados, não foi possível através desta documentação
verificar as movimentações detalhadas da conta relacionada ao saldo negativo do
IRPJ/98 (alegado pela contribuinte como tendo sido feita na conta 1218.003.011 IRRF
sobre aplicações financeiras), descrição dos lançamentos contábeis, compensações
efetuadas até o zerar esta conta;
Apenas algumas folhas do razão foram entregues e nenhum livro diário foi
disponibilizado para que fosse possível comprovar a efetiva compensação do IRPJ
incidente sobre a realização antecipada do lucro inflacionário. [Grifo nosso]
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.002058/2006-91

Diante dessa decisão, foram opostos embargos de declaração, que foram
inadmitidos, de modo que a decisão mencionada se tornou definitiva.
Conforme relatado, no processo 10650.001065/2005-94, em julgamento do
recurso especial do contribuinte (Acórdão 9101-004.301) negou-lhe provimento, pois a
compensação meramente escritural não tem efeito de confissão de dívida, conforme a
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001
LUCRO
INFLACIONÁRIO.
RIR/1999,
ART.
455.
REALIZAÇÃO.
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA
A compensação meramente escritural, sem apresentação de declaração com efeito de
confissão de dívida, não se equipara a pagamento para reconhecimento da realização
incentivada do lucro inflacionário, na forma do 455, do RIR/1999. Assim, não é
reconhecida a decadência para o lançamento do lucro inflacionário diferido.
No seu voto, a então Conselheira e relatora do caso, Cristiane Silva Costa,
inicialmente consignou ser compensação forma de quitação, desde que regularmente efetuada e
informada ao Fisco, conforme trecho pertinente:
Portanto, a compensação é forma de quitação do saldo do lucro inflacionário, caso
efetuada regularmente e devidamente informada ao Fisco. Ocorre que a realização
incentivada de R$ 1.274.844,87, em discussão nos autos, apenas foi compensada
escrituralmente, sem qualquer informação em DCTF, ou outra declaração com efeito de
confissão de dívida.
(...)
Como se pode observar em manifestação do contribuinte e documentos dos autos, a
compensação do saldo do lucro inflacionário acumulado (10% dos R$ 12.748.445,66)
com o crédito (IRPJ pago a maior, R$ 2.208.361,54), não se encontra lastreada em
DCTF.
A equiparação com pagamento das outras formas de extinção do crédito tributário
(como compensação e parcelamento) depende da apresentação de declaração com
efeito de confissão de dívida, para garantir a adimplência do valor junto à Fazenda
Nacional. Apenas se apresentada DCTF, portanto, poderia ser reconhecida a
realização incentivada do lucro inflacionário e o início do cômputo do prazo
decadencial para lançamento do saldo de lucro inflacionário diferido. Nos autos,
considerando que a compensação meramente escritural não se encontra lastreada em
declaração com efeito de confissão de dívida, não pode ser equiparada a pagamento.
Diante disso, não há como se reconhecer a decadência do direito da exigência de lucro
inflacionário e, nesse sentido, voto por negar provimento ao recurso especial do
contribuinte. [Grifo nosso]

II – Da alegação de decadência
No caso concreto, a recorrente alega teria ocorrido a decadência, uma vez que
teria realizado integralmente o lucro inflacionário existente em 1998, com alíquota de 10% em
fevereiro de 1999. Assim, entendeu teria se operado a prescrição em fevereiro de 2004,
invocando para tanto a Súmula CARF no 10:
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
relativo a lucro inflacionário diferido, deve-se levar em conta o período de apuração de
sua efetiva realização ou o período em que, em face da legislação, deveria ter sido
realizado, ainda que em percentuais mínimos. (Súmula revisada conforme Ata da
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.002058/2006-91

Sessão
Extraordinária
de
03/09/2018,
DOU
de
11/09/2018). (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No entanto, no presente caso entendeu-se que não houve a realização integral do
saldo remanescente do lucro inflacionário, facultada pela opção de tributação incentivada
versada no art. 9° da Lei n° 9.532/972, tendo em vista não ter havido o pagamento do imposto
em cota única, na data da opção. Esse entendimento foi confirmado nos autos dos processo
relacionados, e por estarem vinculados, adota-se aqui a mesma solução.
O auto de infração no presente caso indicou a ocorrência do fato gerador em
31/12/2002, e o contribuinte dele teve ciência em 28/12/2006, antes do decurso do prazo
decadencial de cinco anos.
Partindo da premissa de que não houve o pagamento, como mencionado,
inaplicável, portanto, o entendimento da Súmula mencionada, de modo que afasto a alegação de
decadência.
III - DO MÉRITO
Quanto às infrações apuradas, e diante da vinculação e identidade fática deste aos
processos já mencionado, há que se guardar coerência com o quanto lá restou decidido.
Em ambos os casos se entendeu não ter havido a realização do saldo inflacionário.
No processo 10650.001065/200594 (e-fls. 347-369), chegou-se a essa conclusão
em razão da desconsideração da compensação efetuada pela recorrente, tendo em vista que o fez
apenas de forma escritural, sem declará-la em DCTF, a teor do trecho do voto da Relatora,
Conselheira Cristiane Silva Costa, que adoto como razões de decidir:
Portanto, a compensação é forma de quitação do saldo do lucro inflacionário, caso
efetuada regularmente e devidamente informada ao Fisco.

Ocorre que a realização incentivada de R$ 1.274.844,87, em discussão nos autos,
apenas foi compensada escrituralmente, sem qualquer informação em DCTF, ou outra
declaração com efeito de confissão de dívida.

(...)

Como se pode observar em manifestação do contribuinte e documentos dos autos, a
compensação do saldo do lucro inflacionário acumulado (10% dos R$ 12.748.445,66)
com o crédito (IRPJ pago a maior, R$ 2.208.361,54), não se encontra lastreada em
DCTF.

A equiparação com pagamento das outras formas de extinção do crédito tributário
(como compensação e parcelamento) depende da apresentação de declaração com efeito
de confissão de dívida, para garantir a adimplência do valor junto à Fazenda Nacional.
Apenas se apresentada DCTF, portanto, poderia ser reconhecida a realização
incentivada do lucro inflacionário e o início do cômputo do prazo decadencial para
lançamento do saldo de lucro
inflacionário diferido.

Nos autos, considerando que a compensação meramente escritural não se ncontra
lastreada em declaração com efeito de confissão de dívida, não pode ser equiparada a
pagamento. Diante disso, não há como se reconhecer a decadência do direito da
exigência de lucro inflacionário e, nesse sentido, voto por negar provimento ao
recurso especial do contribuinte.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.033 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.002058/2006-91

Esse entendimento é perfeitamente aplicável ao caso concreto, em que igualmente
não houve compensação nos moldes exigíveis, o que inclusive é mencionado pela própria
recorrente.
Já no processo 10650.001802/2004-78, negou-se provimento ao recurso especial
da contribuinte em 17/09/2013, ao argumento de inexistência de crédito compensável,
conforme a síntese conclusiva:
Desse modo, é possível verificar indícios neste processo não favoráveis ao exposto pelo
contribuinte, quais sejam:
Apesar da empresa informar em sua DIPJ 2000 ano-calendário 1999 e na
diligência (pág. 184) que não restava saldo negativo do IRPJ/98, identificou-se uma
compensação em DCTF no montante de R$ 344.415,50 que não constava nas suas
planilhas de compensação;
Em nova composição da utilização do saldo negativo do IRPJ/98 (pág. 222) identifica-
se divergências entre os meses que ocorreram as compensações e nos valores das
atualizações do saldo negativo efetuadas, o que demonstrou um novo saldo negativo de
IRPJ/98 após as compensações de R$ 150.822,38, inicialmente este saldo foi totalmente
utilizado. Nesta planilha também não está demonstrada a compensação de R$
344.415,50 apurada através do confronto da DCTF do 3o TRIM/99, não sendo possível
determinar quais foram os valores efetivamente contabilizados;
Apesar de serem apresentados parcialmente partes de balancetes e razões que constam
os valores elencados como compensados, não foi possível através desta documentação
verificar as movimentações detalhadas da conta relacionada ao saldo negativo do
IRPJ/98 (alegado pela contribuinte como tendo sido feita na conta 1218.003.011 IRRF
sobre aplicações financeiras), descrição dos lançamentos contábeis, compensações
efetuadas até o zerar esta conta;
Apenas algumas folhas do razão foram entregues e nenhum livro diário foi
disponibilizado para que fosse possível comprovar a efetiva compensação do IRPJ
incidente sobre a realização antecipada do lucro inflacionário. [Grifo nosso]
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso.
Desse modo, nada a prover no presente feito.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do recurso voluntário, afasto a preliminar de
decadência e NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)

Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital